Tribunal: TJDFT
Processo: 0723177-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTADAS. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REFORMA DA SENTENÇA.

1. O conjunto probatório, especialmente o laudo de exame do local e as declarações da vítima, demonstra que o crime de furto foi praticado mediante rompimento de obstáculo.

2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

3. Recursos conhecidos. Provido o recurso do Ministério Público e desprovido o recurso da Defesa.